Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705438-06.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JEFFERSON JOVANELLE DIAS LOPES RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PACIENTE. CLÁUSULA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS EM CASO DE RECUSA OU NÃO COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. LICITUDE DA COBRANÇA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No particular, o requerido interpôs dois recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. Segundo apelo não conhecido. Preliminar acolhida. 2. A alegação do apelante de que a responsabilidade pelas despesas médicas deve ser imputada exclusivamente ao plano de saúde confunde-se com o mérito recursal, devendo ser analisada sob essa perspectiva. Reafirma-se, assim, a legitimidade do réu/apelante para figurar no polo passivo da ação. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. O argumento do recorrente de que o hospital infringiu o direito de informação ao não lhe comunicar previamente acerca do cancelamento do plano de saúde não se sustenta, ante a notícia de que a extinção do contrato firmado com a operadora do plano ocorreu dez dias antes da realização da cirurgia, por iniciativa do próprio beneficiário. Nesse contexto, revela-se válido o contrato de prestação de serviços hospitalares, porquanto o apelante/réu assumiu, livre e espontaneamente, a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas, assinando o referido instrumento contratual. Precedentes. 4. Não se vislumbra a hipótese de implementação dos efeitos jurídicos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), pois, quando do ajuizamento da ação, o autor já tinha conhecimento da extinção do contrato firmado pelo requerido com o plano de saúde, extinção essa que ocorreu antes mesmo do procedimento cirúrgico, e por isso não mais ostentava o paciente a sua condição de beneficiário. 5. Denota-se dos autos que a segunda requerida não assumiu qualquer obrigação junto ao autor, pois não participou do contrato objeto do feito e a relação jurídica por ventura existente entre os réus não fora objeto de discussão na demanda. De tal sorte que não há como imputar àquela responsabilidade solidária em relação às obrigações assumidas pelo paciente, pelo simples fato de este ter sido beneficiário do plano de saúde. 6. Quando o autor oferece a ação objetivando o pagamento de despesas decorrentes de contrato sem observar previamente a legitimidade da parte para compor o polo passivo da lide haverá de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, consoante princípio da causalidade (art. 85, §10 do CPC). 7. Apelos desprovidos. Honorários recursais fixados. O recorrente alega divergência jurisprudencial entre a decisão colegiada e julgado da Corte Superior sem, contudo, indicar o dispositivo legal objeto do suposto dissídio. Em contrarrazões, a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. pede que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45892 (ID Num. 26295176 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgInt no AREsp 1.656.469/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.664.525/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2020; AgInt no AREsp 1.632.513/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020.” (AgInt no REsp 1906289/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., tendo em vista o convênio firmado por ela com este TJDFT para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017